Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704258-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Claudia Andrea Cabrera Agravada: Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Andrea Cabrera contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0751633-97.2024.8.07.0001. A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso para, ao reformar a decisão interlocutória agravada, conceder a gratuidade de justiça à agravante (Id. 71213441). O escritório de advocacia responsável pela representação processual da confederação agravada, Ribeiro e Guedes Advogados Associados, acostou aos presentes autos manifestação de renúncia ao mandato anteriormente outorgado (Id. 71399730). Sobreveio o comando judicial referido no Id. 71411085 por meio do qual houve a determinação da suspensão do curso do processo, bem como a intimação pessoal do representante legal da agravada para que fosse regularizada a sua representação processual. Observe-se que a tentativa de intimação da recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 72125517. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 74986905, foi determinado que a recorrente informasse novo endereço atualizado para que fosse promovida a intimação da recorrida. O prazo assinalado no referido ato decisório transcorreu sem que houvesse manifestação por parte da agravante (Id. 75386227). É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, com a ressalva das situações previstas no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de intimação da recorrida foram promovidas sem sucesso, de acordo com a certidão referida no Id. 72125517. Uma vez que foram infrutíferas as tentativas de intimação da agravada devem ser requisitadas informações a respeito de seus endereços nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos da regra prevista no art. 256, § 3o, do CPC. Ocorre que a Egrégia 2a Turma Cível não dispõe de instrumentos para efetivar essas providências. Por essa razão revela-se imprescindível a cooperação do Juízo que proferiu a decisão interlocutória impugnada. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que requisite ao Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a promoção de pesquisa por informações a respeito da sede atribuída à agravada, por meio dos sistemas disponíveis. Após, a serventia desta Turma Cível deverá promover a efetivação do ato nos endereços encontrados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator